Tribunal: TJSP
Processo: 0038595-51.2011.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Inexistência de vícios no acórdão - Tentativa de reapreciação da causa – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia - Via recursal inadequada - Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.